Tribunal: TJPA
Processo: 0863578-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863578-72.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON SARMANHO PAULINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0863578-72.2021.8.14.0301

ORIGEM:
3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA:

CAMILA BUSARELLO

EMBARGADO:
EDSON SARMANHO PAULINO

ADVOGADO:
MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES - OAB PA13209-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. TEMA 257 STF. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que confirmou sentença de improcedência do pedido de restituição de valores percebidos acima do teto constitucional entre novembro de 2015 e julho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão na fixação do marco temporal do Tema 257 do STF; na distinção entre precedentes do STF e do STJ sobre irrepetibilidade de valores; na análise da boa-fé objetiva do servidor; e na apreciação suficiente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente o Tema 257 do STF, esclarecendo que não há obrigação automática de devolução de valores após 18/11/2015, impondo-se análise da boa-fé no caso concreto;

4. A jurisprudência do STF e do STJ consagra a irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé, não sendo afastada por alegações genéricas de prejuízo ao erário;

5. Não há omissão pela ausência de enfrentamento individualizado de todos os precedentes invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia;

6. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se inadequado o uso dos embargos como sucedâneo recursal, sendo desnecessário o prequestionamento explícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não configuram omissão embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já devidamente fundamentada no acórdão; a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não caracteriza vício quando suficiente a fundamentação adotada; e é indevida a restituição de verbas alimentares recebidas de boa-fé, ausente demonstração de má-fé do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, Temas 531 e 1.009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra o Acórdão de Id. 34701043, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público, que conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática em que foi mantida a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional previsto no art. 37, XI da CF/88, no período de novembro/2015 a
julho/2018
.

O embargante opôs Embargos de Declaração (Id. 34768852), alegando que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao quanto à: interpretação do Tema 257 do STF para fixação do marco temporal de 18/11/2015;
distinção entre o Tema 257/STF e os Temas 531 e 1.009/STJ: inaplicabilidade da jurisprudência geral sobre irrepetibilidade ao caso concreto; análise da boa-fé objetiva ante a conduta do próprio servidor e o contexto do julgamento do Tema 257. Subsidiariamente, requer o
prequestionamento
das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34998720), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração e pela
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do Recorrente.

A parte embargante sustenta omissão quanto à interpretação do Tema 257 do STF, à distinção em relação aos Temas 531 e 1.009 do STJ, bem como à análise da boa-fé objetiva do servidor, além de requerer prequestionamento.

I
mpende salientar que

o acórdão enfrentou diretamente as alegadas omissões.

Com relação à omissão quanto à fixação do marco temporal de 18/11/2015, o acórdão dispôs que: “
Com relação à alegação da necessidade de aplicação do Tema 257 ao caso, no julgamento do RE 606.358, o Supremo Tribunal Federal assentou que o teto constitucional incide sobre todas as parcelas remuneratórias, inclusive sobre vantagens pessoais incorporadas antes da EC 41/2003, além de fixar que os valores percebidos de boa-fé até 18/11/2015 não se submetem à devolução. Contudo, o referido precedente não determinou a restituição automática das quantias pagas após essa data, limitando-se a estabelecer a proteção da boa-fé apenas em relação ao período anterior. (...)
Desse modo, inexiste obrigação automática de restituição a partir de 19/11/2015, impondo-se a análise do caso concreto quanto à presença de boa-fé, a qual se presume em favor do servidor.
”

Em relação à análise da boa-fé objetiva do servidor em relação ao tema, o acórdão dispôs expressamente que: “
Nesse ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, ainda que decorrentes de pagamento indevido ou a maior. (...) Dessa forma, a alegação genérica de prejuízo ao regime próprio de previdência não é apta a afastar a boa fé.”

No que diz respeito à alegada omissão em relação à
distinção entre referido precedente e os Temas 531 e 1.009 do STJ,

não há omissão quando o julgador, de forma fundamentada, aprecia a controvérsia posta, ainda que deixe de enfrentar, de maneira individualizada, todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte, inexistindo obrigação de realização de
distinguishing
expresso em relação a julgados citados, quando a tese jurídica adotada se mostra suficiente à solução da lide.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Por fim, não vislumbro conduta suficientemente temerária ou protelatória, razão pela qual deixo de aplicar as penalidades requeridas pela parte embargada nas contrarrazões.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026